Tribunal: CARF
Processo: 10970.720307/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720307/2015-00
ACÓRDÃO
2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE EDUCACAO ZELIA GATTAY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECURSO PELOS
SUJEITOS PASSIVOS. INEXISTÊNCIA DE LIDE EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE
PROCESSUAL DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo recurso voluntário interposto pelo contribuinte ou pelos
responsáveis solidários formalmente indicados no lançamento, não se
devolve à instância recursal o litígio decidido em primeira instância,
tornando-se definitiva a decisão do acórdão de impugnação. Recurso
apresentado por terceiro estranho à relação jurídico-tributária formalizada
no lançamento carece de legitimidade processual, sendo incabível o seu
conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ilegitimidade da parte.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 361-369):
Compõem o presente processo os autos de infração 51.063.896-8(contribuições
patronais), 51.063.899-6 (segurados) e 51.063.900-3 (terceiros), lavrados em
7/12/2015, com valores originários (sem multa ou juros) respectivamente de R$
349.822,24, R$ 5.950,66 e R$ 81.942,04.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 114 a 124, o
seguinte:
1 - Este relatório integra o processo acima citado e refere-se a contribuições
destinadas à Seguridade Social e devidas:
a) pela empresa, inclusive a destinada ao custeio dos benefícios concedidos em
razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho(GILRAT), lançadas no AUTO DE INFRAÇÃO no 51.063.898-9; e b) pelos
segurados, mas não descontadas, lançadas no AUTO DE INFRAÇÃO n° 51.063.899-
6.
1.1 – Também foram incluídas neste processo as contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos (Terceiros), quais sejam: FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE,
SEST e SENAT, cujos lançamentos ocorreram no AUTO DE INFRAÇÃO n°
51.063.900-3.
...
3 – A empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com efeitos da exclusão a contar de 01/07/2007, conforme
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) DRF/UBL N° 0101/2015, de 06 de
novembro de 2015 (DOCUMENTO 1), que será encaminhado ao contribuinte
juntamente com o presente processo.
...
3.2 – Restou configurada, ainda, a existência de um grupo econômico, embora
não constituído formalmente, composto pelas seguintes empresas:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
COLÉGIO TEOREMA LTDA
05.910.265/0001-40
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
3
NÚCLEO EDUCATIVO LTDA
24.811.861/0001-18
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JORGE
AMADO LTDA
07.166.800/0001-26
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO SABINO LTDA
07.184.797/0001-73
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL LTDA
07.857.678/0001-34
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FERNANDO PESSOA
LTDA
10.687.974/0001-49
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CORA CORALINA LTDA
05.518.747/0001-50
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO JORNALISTA ROBERTO
MACIEL LTDA
06.268.345/0001-07
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ZÉLIA GATTAY LTDA
10.734.039/0001-96
INSTITUTO VIGOTSKI DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA
02.774.245/0001-00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GLOBAL
15.065.682/0001-98
MODERNIZE DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO
LTDA
71.238.836/0001-77
SGE SOLUÇÕES GLOBAIS EM EDUCAÇÃO LTDA –
ME
02.805.697/0001-01
4 – Os valores lançados nos levantamentos a seguir relatados não foram
informados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP).
4.1 - LEVANTAMENTOS FP – FOLHA DE PAGAMENTO e CI – CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
4.1.1 – Os fatos geradores dos levantamentos são constituídos pelos valores
informados em folha de pagamento de salário.
4.1.1.1 – A empresa efetuou a transmissão da GFIP com as informações relativas
ao salário de contribuição. No entanto, a utilização do código “2” no campo
“SIMPLES” tem como reflexo a caracterização da contribuição patronal como não
declarada.
4.1.2 – Os valores considerados como salário de contribuição estão demonstrados
no ANEXO I – ITEM 1 (segurado empregado) e ITEM 2(contribuinte individual).
4.1.3 – Os recolhimentos efetuados através do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS), cujos valores foram obtidos através do Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), relativos à
contribuição patronal previdenciária (INSS/CPP), foram considerados como
crédito conforme ANEXO II.
4.2 - LEVANTAMENTO PF – PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA 4.2.1 – O fato
gerador das contribuições lançadas é constituído pelos valores pagos a
prestadores de serviço pessoa física, sem relação de emprego, considerado
segurado contribuinte individual.
4.2.2 - A Lei no 8.212/91, em seu artigo 12, inciso V, alínea “g”, assim conceitua o
segurado contribuinte individual:
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
4
...
4.2.5 – A identificação dos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos
efetuados aos prestadores de serviços pessoa física e o demonstrativo do salário
de contribuição e da contribuição devida pelo segurado constam do ANEXO III.
4.3 - LEVANTAMENTO TA – TRANSPORTADOR AUTOMO 4.3.1 – O fato gerador
deste levantamento é constituído pelos valores pagos a pessoa física, prestadores
de serviços de transporte de carga e passageiro.
4.3.2 – Por exercer atividade econômica mediante prestação de serviços sem
vínculo de emprego, a filiação do transportador autônomo à Previdência Social é
obrigatória, e o seu enquadramento, enquanto segurado, se dá na condição de
contribuinte individual, de acordo com o art. 9o, inciso V, alíneas “j” e “l”, c/c o
§15, em seus incisos I e II, do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
Regulamento da Previdência Social (RPS), que assim estabelece:
...
4.3.5 – Os transportadores autônomos devem, ainda, contribuir para o SEST e o
SENAT, de acordo com a Lei no 8.706, de 14 de setembro de 1993, em seu art. 7o,
inciso II, que assim dispõe:
...
4.3.7 – Os valores pagos aos transportadores autônomos foram obtidos mediante
análise das informações contábeis fornecidas pela empresa e estão demonstrados
no ANEXO IV.
4.4 – LEVANTAMENTO SE – SEGURADO EMPREGADO 4.4.1 - O fato gerador das
contribuições lançadas tem como origem os pagamentos efetuados a pessoas
físicas com vínculo empregatício com o contribuinte ou outra empresa do grupo
NACIONAL, mas não informados em folha de pagamento.
...
4.4.3 - Relaciona-se a norma previdenciária acima citada com o disposto na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1° de maio de 1943, em seu artigo 3o, que define empregado como sendo “toda
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.”.
4.4.4 - Tais normas apresentam os elementos necessários à caracterização da
relação de emprego e, consequentemente, a configuração do segurado como
empregado junto à Previdência Social, quais sejam: pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e remuneração.
4.4.4.1 – Para os serviços prestados na área educacional em estabelecimento de
ensino, identifica-se os pressupostos:
a) da pessoalidade, pois a relação laboral concerne exclusivamente ao trabalho
prestado pela própria pessoa física;
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
5
b) da onerosidade, eis que tais pessoas físicas receberam remuneração como
contraprestação pelo serviço executado;
c) da não eventualidade, conforme previsto no § 4o do artigo 9o do Decreto no
3.048/99 (RPS), ao definir serviço não eventual como sendo “aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.”.
A eventualidade não será indicada, portanto, pelo critério de maior ou menor
duração do serviço, nem pelo critério da continuidade do trabalho, mas sim por
não fazer parte da vida normal do estabelecimento; e d) da subordinação, que
não pode ser confundida com submissão a horário, controle direto do
cumprimento de ordens, etc, mas sim vinculada à possibilidade, que assiste ao
empregador, de intervir na atividade do empregado.
A dependência reconhecida pela lei e pela jurisprudência é a jurídica e, por
subordinação jurídica entende-se um estado de dependência criado por um
direito: o direito de o empregador comandar, dar ordens, donde nasce a
obrigação correspondente do empregado de se submeter a essas ordens.
Por força do contrato firmado com a empresa, muitas vezes tácito, o empregado
se obriga a cumprir as determinações por ela fixadas nos termos acordados, eis
que sujeito a receber ordens decorrentes do poder de direção do empregador.
4.4.5 - A relação de emprego não é fixada pela vontade das partes, mas pelas
relações objetivas da prestação laboral, pois a caracterização do prestador de
serviços se dá em razão das atividades que desenvolve, e não do fato de o
empregador considerá-lo como empregado ou não.
Com efeito, o vínculo laboral é fixado, ou reconhecido, pelas características
objetivas da prestação do serviço, prevalecendo, portanto, os fatos em relação à
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
4.4.5.1 - Assim, ainda que tenham sido firmados contratos de prestação de
serviços, há que ser observado também o contido no art. 9o da CLT, que assim
dispõe:
...
4.4.6 - Pela leitura do caput do art. 33 da Lei no 8.212/91, combinado com o §2o,
art. 229, do Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29 de novembro de 1999, depreende-se que poderá o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil desconsiderar contrato ou acordo quando o segurado vier a
preencher as condições referidas na Lei no 8.212/91, em seu art. 12, inciso I:
...
4.4.8 – Os prestadores de serviços pessoa física relacionados no ANEXO V foram
caracterizados como segurado empregado.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
6
4.4.8.1 – Foram considerados como salário de contribuição os valores lançados na
conta “2.01.02.01.001- Fornecedores a Pagar” e contrapartida em diversas contas
de despesa, conforme demonstrativo constante do ANEXO V – ITEM 1.
4.4.8.2 – Para fins de apuração da contribuição devida pelo segurado, foram
considerados os salários de contribuição informados em GFIP e folha de
pagamento dos vínculos identificados com outras empresas do grupo e estão
demonstrados no ANEXO V – ITEM 2.
5 - A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007, que assim estabelece:
...
5.2 – Será aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% uma vez
que, de acordo com a farta documentação e as informações presentes no
processo que resultou na exclusão da empresa do Simples Nacional , resta
configurado o intuito de fraude mediante simulação do contrato social da
empresa, com a interposição de pessoas no lugar dos reais sócios,
administradores e beneficiários das atividades, bem como pela sonegação de
tributos, eis que a abertura e aquisição de diversas empresas objetivaram o rateio
da receita bruta anual entre elas, de modo a possibilitar a opção pelo sistema
simplificado de tributação.
5.2.1 – A utilização de interpostas pessoas em seu quadro societário também
evitou que a empresa incorresse nas situações de vedação tanto ao tratamento
jurídico diferenciado quanto ao regime de tributação, previstas na LC n° 123/96,
em seu ar t. 3°, § 4°, incisos III, IV e V.
6 – Com base no Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 124, quando da
utilização de “laranjas” na constituição de empresas, é possível caracterizar o
sócio “de fato” como responsável solidário da pessoa jurídica no polo passivo da
obrigação tributária, em razão da existência de interesses comuns na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
6.1 – É factível, ainda, com base no art. 135 do CTN, responsabilizar pessoalmente
o sócio “de fato” pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de prática de infração de lei, uma vez que, nessa situação, não é
necessário que o agente componha o quadro societário da pessoa jurídica mas,
restando provado o exercício das atividades como diretor, a administre e atue de
forma determinante para a prática dos ilícitos, ou seja, pratica o fato gerador
conjuntamente com a pessoa jurídica e se beneficia diretamente dos resultados
obtidos.
6.2 – Assim, comprovado que os verdadeiros administradores e beneficiários dos
lucros do “empreendimento” não eram aqueles indicados no contrato social, tem-
se a ocorrência de dolo, fraude e simulação, devendo o lançamento ser efetuado
contra os responsáveis nos termos da lei, que responderão solidariamente pelo
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
7
crédito constituído, na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
pelo contribuinte.
6.3 - Foi emitido o Termo de Sujeição Passiva Solidária em face das evidências de
que o contrato social e respectivas alterações tenham sido formalizados com falsa
declaração quanto a composição do quadro societário da empresa, eis que sua
efetiva representação está a cargo de Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro, CPF n°
019.733.768-65, e Thomé de Freitas Caires Júnior, CPF n° 460.459.966-15.
...
Os Termos de Sujeição Passiva Solidária a atribuem relativamente à contribuição
previdenciária patronal e de segurados.
A ciência do lançamento ao sujeito passivo e solidários se deu em 21/12/2015,
conforme folhas 277, 279 e 281.
Em 20/1/2016, o sujeito passivo apresenta, às folhas 285 e seguintes,
impugnação.
Preliminarmente, alega que houve cerceamento de defesa tendo em vista que foi
intimado em 21/12/2015, época de período festivo e a representação possui 59
laudas, tornando desproporcional o prazo para a impugnação. Pleiteia, por
conseguinte, dilação do prazo para impugnação da ordem de 30 dias.
Em seguida, aduz que o contrato de franquia efetuado com Modernize
Desenvolvimento em Educação é válido, “inexistindo qualquer vínculo jurídico ou
comercial entre elas, ou com as demais empresas franqueadas”. Alega que a
colaboração mútua entre franqueador e franqueado é do cerne da operação. E
que este fato não pode ser utilizado para se depreender grupo econômico.
Franqueadas não se encontram sob direção, controle ou administração do
franqueador, não existindo ingerência direita da franqueadora nos negócios da
interessada.
Ao final, pede dilação do prazo para complementar sua manifestação, e a
existência de contrato lícito de franquia entre empresa recorrente e franqueada e
inexistência de grupo econômico, com sua manutenção no Simples Nacional.
Junta cópia de contrato de franquia.
Foram incluídos no lançamento como sujeitos passivos solidários (fls. 114-196), os
Srs. STOESSEL LUIZ VINHAS RIBEIRO e THOME DE FREITAS CAIRES JUNIOR.
A DRJ deliberou (fls. 361-369) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO DE MULTA.
O prazo para impugnação é determinado legalmente.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
8
A simulação no contrato social da empresa pode justificar a qualificação da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 18/04/2017 (fls. 392),
não apresentou recurso voluntário. Os solidários STOESSEL LUIZ VINHAS RIBEIRO e THOME DE
FREITAS CAIRES JUNIOR, intimados em 20/04/2018, também não apresentaram recurso. Em
22/05/2018, a pessoa jurídica INSTITUTO DE EDUCAÇÃO JORNALISTA ROBERTO MACIEL LTDA
apresentou recurso voluntário (fls. 1420-1437) assinado pelo advogado Sr. Alessandro Dessimoni
Vicente. Na sequência, o advogado Sr. André Almeida Blanco, junta aos autos termo de rescisão
contratual (fls. 1473-1474), comunicando sua renúncia ao mandato outorgado pela contribuinte
INSTITUTO DE EDUCACAO ZELIA GATTAY LTDA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Preliminarmente, cabe observar que o lançamento se dirigiu a INSTITUTO DE
EDUCACAO ZELIA GATTAY LTDA, na qualidade de contribuinte, e a STOESSEL LUIZ VINHAS RIBEIRO
e THOME DE FREITAS CAIRES JUNIOR, na qualidade de responsáveis solidários, conforme se
depreende do relatório fiscal (fls. 114-124) e dos termos de sujeição passiva solidária 01 e 02 (fls.
125-196). Dentro deste quadro, a situação formal do presente processo pode ser assim
sumarizada:
a) O contribuinte INSTITUTO DE EDUCACAO ZELIA GATTAY LTDA apresentou
impugnação (fls. 285-292), mas não apresentou recurso voluntário;
b) Os responsáveis solidários STOESSEL LUIZ VINHAS RIBEIRO e THOME DE FREITAS
CAIRES JUNIOR não apresentaram impugnação ou recurso voluntário;
c) Terceiro, que não constitui a relação jurídico tributária formalizada no
lançamento (fls. 03-109), INSTITUTO DE EDUCAÇÃO JORNALISTA ROBERTO
MACIEL LTDA, apresentou petição intitulada “recurso voluntário”.
Deste modo, importa reconhecer que, diante da inexistência de recurso
apresentado pelos sujeitos passivos do lançamento, não foi devolvido a este Conselho o litígio
decidido pela primeira instância. O acórdão de impugnação tornou-se, assim, definitivo.
Por esta razão, tendo em vista a patente ilegitimidade processual de INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO JORNALISTA ROBERTO MACIEL LTDA, torna-se desnecessário aplicar a Súmula CARF no
129, para determinar a regularização processual em decorrência dos incidentes formalizados às
fls. 1473-1474, uma vez que a mencionada pessoa jurídica não é sujeito passivo do lançamento.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720307/2015-00
9
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso, por ilegitimidade da parte.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1492
DF CARF MF
Original